Tribunal: TJPA
Processo: 0800626-91.2018.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800626-91.2018.8.14.0065

APELANTE: JOSE GILVAN DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NO ACÓRDÃO VERGASTADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. ACLARATÓRIOS.
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos em
conhecer dos embargos de declaração e lhes negar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
oposto por José Gilvan de Oliveira em face do Acórdão de Id nº 10482623 que julgou improvido o Apelo Recursal, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MILITAR APROVADO NO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS (CHO) DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM POSIÇÃO INFERIOR POR DETERMINAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO APELANTE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO CARGO POR DECISÃO LIMINAR. REVOGAÇÃO. EXONERAÇÃO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O embargante sustenta em suas razões recursais que concluiu com êxito o CHO (vide CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAIS DE ID Nº 145.83.378 e HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAIS DE ID Nº 145.83.383); logo, perdeu o objeto a discussão acerca do direito do Requerente de participar ou não de referido curso.

Afirma que o único objeto da presente demanda é a
promoção do Embargante ao posto de 2º TENENTE/QOAPM, com o respectivo ingresso no QOAPM, conforme já salientado no Id nº 18512813.

Assevera que o embargante embora tenha concluído com êxito o CHO em questão, não promoveu o mesmo ao posto de 2º Tenente Policial Militar QOAPM.

Afirma que o ingresso no QOAPM só se dá mediante promoção ao Posto de 2º Tenente, conforme o art. 42, I, ‘a’, item ‘5’ da Lei Complementar Estadual nº 053/2006, com redação dada pelo art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 093/2014.

Desse modo, pugna pelo direito de ser promovido ao Posto de 2º Tenente QOAPM, uma vez que:

a) Ostenta a graduação de 2º Sargento (vide “RG FUNCIONAL” de ID nº 737.2925);

b) É possuidor do Curso de Habilitação a Oficiais (vide
CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAIS DE ID Nº 145.83.378 e HISTÓRICO ESCOLAR DO CURSO DE HABILITAÇÃO A OFICIAIS DE ID Nº 145.83.383).

Considerando que concluiu com êxito o CHO em
questão, e também como, consoante RG FUNCIONAL DE ID Nº
737.2925 era portador da graduação de 2º Sargento,
satisfeitas estão as exigências legais para seu ingresso no
QOAPM mediante Promoção ao Posto de 2º Tenente QOAPM, impostas pelo art. 42, I, ‘a’, item ‘5’ da Lei Complementar
Estadual nº 053/2006, com redação dada pelo art. 1º da Lei
Complementar Estadual nº 093/2014.

Argumenta que o Acórdão Embargado nada dispôs acerca de referidos argumentos, pelo o que cabível os presentes
aclaratórios, na forma dos arts. 1.022, caput, II e § único,
II c/c art. 489, §1º, IV, do CPC.

Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso de embargos de declaração e no mérito, seja deferido os efeitos infringentes aos presentes embargos, reformando-se o acórdão objeto do presente recurso, concedendo a antecipação de tutela nos termos em que requerida na petição inicial (com exceção da participação do Embargante no CHO, posto que, como dito dantes, tal discussão já perdeu o objeto.

Que no mérito seja provido os presentes embargos, enfrentando-se os argumentos exposto no item ‘3. DA OMISSÃO. DO PREQUESTIONAMENTO’, com a respectiva reforma do acórdão recorrido e prequestionamento dos direitos e dispositivos
legais e constitucionais mencionado no aludido ‘item 3’.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões recursais (Id. 10612161).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

É de se salientar que a omissão que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se refere à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deve conhecer de ofício. É dizer que, ao julgador, é exigida a apreciação tanto dos pedidos como do fundamento de ambas as partes capazes de influenciar no julgamento da causa. Em relação a contradição, esta se verifica quando há proposições inconciliáveis entre si no julgado embargado.

Pois bem.

Examinando os autos, percebe-se claramente que não assiste razão os argumentos levantados pelo embargante, uma vez que o Acórdão não foi omisso, uma vez que analisou todas as teses mencionadas pela defesa do embargante.

Além do mais, é necessário destacar que a tese mencionada pelo embargante é totalmente incabível, pois o simples fato do recorrente ter concluído o Curso de Habilitação a Oficiais e, possuir, no mínimo, a graduação de 2º Sargento, não significa que lhe assiste razão nesta demanda judicial, pois o Curso de Habilitação a Oficiais foi concluído sob o manto de uma liminar que apresenta caráter precário.

Considerando, entretanto, que a sentença guerreada não confirmou a decisão interlocutória concessiva da tutela de urgência, mas, ao contrário, julgou totalmente improcedente a ação, não se pode concluir pelo pretenso direito do recorrente ao ingresso no QOAPM.

Nesse sentido a jurisprudência do STF:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado.
2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere
. 3. Recurso extraordinário provido. (STF - RE: 608482 RN, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 07/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 30/10/2014)”.

A matéria discutida também encontra-se pacificada no STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INSCRIÇÃO
NEGADA EM RAZÃO DA IDADE SUPERIOR À ESTABELECIDA NO EDITAL. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATO SUB-JUDICE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO, DESFAVORÁVEL AO CANDIDATO. SÚMULA N. 405 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o
beneficiou. Nesse sentido, dentre outros: AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/10/2012; AgRg no REsp 1221586/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe
25/03/2011.

A participação do candidato no certame, por força de decisão precária, que resulta em sua aprovação, não induz à aplicação da teoria do fato consumado. Nesse caso, o candidato assume o risco da reversibilidade da decisão que lhe foi favorável. A respeito, dentre
outros: AgRg no REsp 1018824/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 13/12/2010; MS 12.786/DF, Rel. Ministro
Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 21/11/2008.
No caso, o mandado de segurança, por meio do qual o impetrante teve assegurada sua participação no curso de formação, foi denegado pela Quinta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.154.901/MS,
em virtude do transcurso do prazo de 120 dias para a impetração. Incidência do entendimento da Súmula n. 405 do STF. Precedente: MS 13.304/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 05/02/2009.
Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1214953 / MS, AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL 2010/0181654-0, Ministro BENEDITO GONÇALVES, T1 - PRIMEIRA TURMA, 19/03/2013, DJe 25/03/2013)”.

Nesse diapasão, revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pelo embargante não diz respeito ao vício de omissão, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

Como já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), "o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento" (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como o voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2023